Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UTB UNIÃO TRANSPORTE DE BRASÍLIA LTDA e OUTROS em face da r. decisão ID 17271107 que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto pela parte. Alegam que a decisão possui erro material. Aduzem que, apesar de a decisão não ter conhecido de parte do Agravo de Instrumento, houve erro material, já que não teria ocorrido inovação recursal, pois o argumento de que a penhora ofenderia direitos de terceiro foi apresentada em primeira instância. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringentes, para sanar o erro material apontado e conhecer integralmente o Agravo de Instrumento apresentado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão os embargantes, o acórdão possui erro, pois analisou a questão a partir de premissa equivocada. Há entendimento jurisprudencial firmado no sentido de ser cabível os Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide. Neste sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2 Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada "em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1161194, 07070954420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026. 222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014). (...) 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e conceder a segurança. (EDcl no MS 22.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 11/06/2019) No caso dos autos, têm razão os embargantes, já que a decisão não conheceu de parte do Agravo de Instrumento entendendo ter ocorrido inovação recursal, quando, na verdade, ocorreu omissão da decisão agravada que deixou de analisar o argumento apresentado pela parte embargante/agravante. Passo, assim, a analisar o erro no acórdão embargado. Aduzem, os embargantes, a ocorrência de omissão quanto à inviabilidade da penhora de ações, pois não analisou o fato de que o Judiciário não poderia promover o vencimento antecipado de fundos e ações, já que os valores depositados não fariam parte somente do patrimônio da embargante. Com razão. A decisão agravada entendeu que não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados a título de fundo de investimento, por não estarem indicados no art. 833 do CPC. Entretanto, não foi analisado o argumento de que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações. Passo, assim, a analisar a questão e integralizar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado demonstrar que os valores tomados são impenhoráveis. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) No caso dos autos não restou demonstradas as alegações feitas pelos agravantes, já que, a única prova feita foi a indicação do documento ID 55145470 (auto originários) no sentido de que foi afetado “depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários”. Tal documento não indica exatamente qual o título ou valores foram afetados, de forma que deveria a parte ter juntado documentação indicando os contratos violados, as corretoras e os fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio. Assim, não tendo a parte desincumbido de seu ônus previsto no art. 854, §3o, I do CPC, não há que se falar em liberação dos valores penhorados. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão e conhecer integralmente do Agravo de Instrumento, mantendo, contudo, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020 14:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador